Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-87.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015381-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), LUCIANA LAZZARETTI AVILA PEREZ - CPF: 015.077.949-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO -

AUSÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO QUE CAUSE DANO AO ERÁRIO E DO
QUANTUM DEBEATUR
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Na hipótese em exame, o Ministério Público Estadual agravante instaurou inquérito civil que deu ensejo ao ajuizamento da Ação Civil Pública, visando apurar irregularidades no exercício de cargo público de odontóloga.

2. Não se vislumbra dentre referidas provas, neste momento, indícios fortes do suposto elemento subjetivo da improbidade administrativa, nem a apuração do
quantum
devido pelo enriquecimento ilícito, que somente poderá ser esclarecido após a devida instrução probatória na primeira instância.

3. A indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa é cabível nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/1992, quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário. Entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo do REsp 1366721/BA.

4. Não se afigura em favor da sociedade o
fumus boni iuris
, em razão da carência de provas que indiquem os fortes indícios dos atos de improbidade administrativa, não restando cabível deferir liminar de indisponibilidade dos bens da agravada neste momento processual, ainda que se considere implícito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito ativo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
LUCIANA LAZZARETTI ÁVILA PEREZ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juara-MT que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nº 1001499-04.2019.8.11.0018, indeferiu a liminar de indisponibilidade de bens.

Aduz que, na origem, trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor da agravada, servidora pública municipal que exerce a função de odontóloga, com carga horária que varia entre 40 (quarenta) e 20 (vinte) horas semanais.

Narra que, no Inquérito Civil nº 27/2019, constatou-se que a agravada, independentemente da carga horária a qual estava vinculada, ausentava-se injustificadamente e reiteradas vezes do seu posto de trabalho, descumprindo a jornada de trabalho que lhe era imposta.

Afirma que em decorrência do ato de improbidade administrativa, bem como do patente dano ao erário, pediu indisponibilidade de bens até o montante de R$ 1.071.185,40 (um milhão, setenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), de modo a garantir o Juízo quanto ao ressarcimento do dano e eventual multa civil a ser fixada.

Assinala que o
periculum in mora
, em casos dessa natureza, é presumido.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Destaca que há nos autos elementos suficientes que demonstram a plausibilidade do direito invocado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, decretando a indisponibilidade de bens da recorrida. (Id 19146037)

Liminar indeferida. (Id 24547967)

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões destacando que as suas ausências foram justificadas, conforme documentação anexa, inexistindo dano a ser reparado, pleiteando o desprovimento do recurso. (Id 30856988)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 33756990)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito ativo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juara-MT que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nº 1001499-04.2019.8.11.0018, indeferiu a liminar de indisponibilidade de bens.

O MM. Juiz singular indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens com base em três fundamentos:

(i) em diversas oportunidades a agravada se encontrava no local de trabalho, fazendo jus ao salário, na sua proporcionalidade;

(ii) inexiste
quantum debeatur
que autorize a pretendida indisponibilidade de bens;

(iii) ausência de urgência, pois o inquérito civil tramitou por 5 (cinco) anos.

Sustenta o Apelante, em síntese, a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de indisponibilidade dos bens da Requerida, no valor de R$1.071.185,40 (um milhão setenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

Pois bem.

A decretação da indisponibilidade de bens, prevista no art. 7ºda Lei nº 8.429/1992, é medida acautelatória que tem por objetivo assegurar o integral ressarcimento ao patrimônio público.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, proclamou que a indisponibilidade de bens “
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)
.

Assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N.8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que,"(...) no comando do art. 7º da Lei 8429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, §4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.” (STJ - REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Com efeito, necessário ressaltar, entretanto, que a decretação da indisponibilidade de bens, apesar de não exigir a demonstração concreta do
periculum in mora
, não é uma medida de adoção automática que decorre do simples ajuizamento da ação de improbidade, devendo ser deferida quando existentes fortes indícios de que a parte tenha praticado atos de improbidade.

Neste sentido, a Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.319.515/ES, Rel. para o acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/09/12, assentou que, “
no caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência [...], mas sim uma tutela de evidência, uma vez que
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
”.

Na mesma oportunidade, restou consignado que “
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”. Em suma, decidiu-se que “
o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens
.”

Examinando-se a inicial e os documentos que a instruem, não se verifica a presença de fortes indícios da prática de improbidade administrativa a justificar medida de indisponibilidade dos bens.

Em análise dos autos, observo que o Inquérito Civil nº 27/2015-PJ/Juara/Cível foi instaurado em 28 de setembro de 2015 (ID. 19147959), constatando que ao longo de todos esses anos de tramitação o agravante demonstrou a ausência da agravada em seu local de trabalho em 6 (seis) oportunidades no ano de 2015, em 3 (três) no ano seguinte e algumas vezes no mês de abril do ano de 2019.

Essas ausências teriam sido ratificadas pelas testemunhas Terezinha Peixoto da Silva e Viviane de Oliveira.

Importante frisar, também, conforme bem ressaltado pela decisão agravada, que dos documentos que instruem a inicial, é possível constatar a presença da Requerida em seu local de trabalho em diversas oportunidades.

Registro que, nas contrarrazões, a Agravada trouxe aos autos documentos que, em princípio, justificariam as suas ausências.

Dessa forma, a cautela impõe a devida instrução processual para dimensionar e valorar a questão fática posta em discussão, sob pena de impor decisão extremamente severa em desfavor da Requerida, decorrente do bloqueio de bens, eis
que não restou demonstrado, de plano, a presença de indícios fortes de atos de improbidade administrativa, sendo prudente aguardar a prévia formação do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o Ministério Público requereu o bloqueio de bens considerando o valor total recebido pela Requerida na função de odontóloga, como se esta não tivesse trabalhado, o que se mostra desarrazoado e desproporcional, e sem relação com o "suposto" prejuízo, como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça,
in verbis
:

“(...) Todavia, o valor estabelecido no limite de R$1.071.185,40 (um milhão setenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) estabelecido com base na remuneração mensal do período de 05 (cinco) anos anterior a outubro de 2019, desconsidera períodos efetivamente trabalhados pela agravada.
Portanto, ainda que evidente a probabilidade do direito, o valor estabelecido a titulo constritivo não guarda relação com o suposto prejuízo arcado pela Administração Pública.” (
sic
Id 33756990)

Dessa forma, correta a decisão recorrida, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória de indisponibilidade dos bens da Requerida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021